Tribunal: TJMT
Processo: 1068330-80.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068330-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 040.508.031-00 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE DE MORAES
, em face de acórdão, pelo qual não foi conhecido o recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida, em virtude de aplicação da non reformatio in pejus.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão embargado, ao argumento de que a decisão embargada é contraditória com o CDC, já que não fez menção sobre a relação entre as partes.

Por tais razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão/contradição quanto ao reconhecimento e provimento do recurso.

Intimada, a embargada manifestou no processo, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção da decisão embargada (Id. 178937201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023